Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-65.2020.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002858-65.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO APARECIDO MARTINS PEREIRA - CPF: 680.600.842-91 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSMAR DA SILVA registrado(a) civilmente como OSMAR DA SILVA - CPF: 221.170.082-91 (APELADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), IRIS LUCIA PAZZA DA SILVA - CPF: 572.247.731-15 (APELADO), ESPÓLIO DE OSMAR DA SILVA (APELADO), IRIS LUCIA PAZZA DA SILVA - CPF: 572.247.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO CLARO QUE O AUTOR ADQUIRIU POSSE E NÃO PROPRIEDADE – DIREITO AO USO POR AUTORIZAÇÃO DO INCRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA – ACESSÓRIO ACOMPANHA O PRINCIPAL. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Nos termos do que consagra o artigo 104 do Código Civil Brasileiro, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei. Atendidos tais requisitos o contrato se mostra válido em todos os seus termos.

(2) – Estando o contrato formalizado entre as partes de que se trata de cessão de posse sobre imóvel ainda em processo de regularização fundiária junto ao INCRA, não reside como albergar pretensão do autor que, fazendo as razões e fato e de direito, traduz que adquiriu propriedade.

(3) – Não havendo a efetiva comprovação de que o autor da ação, neste caso concreto, firmou contrato induzido a erro ou sob coação, ônus de prova que lhe competia, a rigor do estabelecido pelo inciso I, do art. 373 do CPC, o instrumento contratual formalizado é valido em todos os seus termos. Sentença de improcedência da rescisão deve ser mantida.

(4) – O acessório acompanha o principal. Desta forma, estando o autor ainda na posse do imóvel que adquiriu por força daquele instrumento, não residindo aspectos jurídicos para a rescisão contratual (pedido principal), não se fala em, albergar o acessório (perdas e danos), em consonância com o prescrito pelo art. 233 do CC.

(5) – Desprovido o recurso, com base no § 11, do art. 85 do CPC, os honorários arbitrados na sentença devem ser majorados. Deve ser mantida, contudo, as benesses da gratuidade da justiça com a suspensão de exigibilidade. Entretanto, suspensão não é perdão e desde que, não escoado o prazo prescricional (5 anos) o advogado, credor dos honorários, verba de cunho alimentar, encontrar bens para exercer o cumprimento da sentença condenatória poderá requerer a suspensão, a rigor do estabelecido no art. 8o da Lei 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de rescisão contratual c/c perdas e danos promovida por FLAVIO APARECIDO MARTINS PEREIRA (apelante) em face de Espolio de OSMAR DA SILVA (apelado), todos identificados nos autos. Causa de pedir/pedido – Em resumo, sustentou o autor quer em 12/08/1975 e 17/08/1975, firmou com o requerido contrato de compra e venda para aquisição de 03 (três) imóveis, discriminando-os, ao preço total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Que após vários anos da realização do negócio, constatou-se que os referidos imóveis pertencem a terceiros, precisamente da massa falida da empresa BOI GORDO. Pretendeu, inicialmente, a rescisão contratual e perdas e danos no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Deu a causa este valor em data de 09/10/2020.

Da sentença – O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela improcedência da ação, condenando o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ratificou a suspensão de exigibilidade vez que o autor/apelante é beneficiário da gratuidade da prestação jurisdicional. Embargos de declaração rejeitados – (ID-2008771896).

Do recurso – Sustenta o apelante desalinho da sentença em face das provas dos autos. Sustentou que a prova documental dá conta de que se tratou de venda de imóvel constituído. Sustentou, de igual forma, que as provas testemunhais apoiam seu direito e, neste viés, pugnou pela reforma da sentença.

Da contraminuta recursal – Sustentou o apelado registrando que a venda foi de posse e estava condicionada a autorização do INCRA e que, no mesmo sentido, as provas orais dão conta de que todos sabem que ninguém tem domínio naquela região.

É o necessário.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço, dentro dos limites exteriorizados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, no caso em apreço, a questão de posse ou propriedade, diz respeito tão somente na análise da prova documental existente nos autos. Deve ser visto, por outro lado, que o ônus da prova para o caso em apreciação recursal diz respeito à obrigação do autor, consoante o que consagra o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

E, desta feita, cotejando os dois contratos, assim estão reproduzindo o que restou formalizado entre as partes.

(1) – 02 (dois) imóveis constituídos de Lotes Rurais, com área de 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados), sendo 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) e medindo 50 x 50 cada, localizados na Gleba Sabão “D” Fazenda Areia Branca, neste município de Comodoro-Mt, sendo a área total do imóvel é concedida para uso mediante autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA processo n. 54.244.000-222/2010-79, por prazo indeterminado.

Valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em data de 12/08/2015. (ID-200876170).

(2) – 01 (um) imóvel constituído de um Lote Rural, com área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), medindo 50mx50m, localizado na Gleba Sabão ‘D’ Fazenda Areia Branca, neste município de Comodoro/MT, sendo que a área total do imóvel é concedida para uso mediante autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, processo n. 54.244.000222/2010-79, por prazo indeterminado.

Valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em data de 17/08/2015. (ID-200876171).

Constatam-se de forma inequívoca, a rigor da prova documental apresentada (instrumentos formalizados), cláusulas transcritas linhas acima, que, na verdade, o que houve foi transferência de posse para que, em prazo indeterminado e mediante autorização do INCRA, o autor utilizasse aquela área. Ademais, se os imóveis em apreço estão em regularização fundiária junto ao INCRA é porque não houve a transferência da propriedade já que o apelado não era proprietário dos mesmos e sim mero possuidor.

Questão óbvia que não depende de prova, a rigor do que consagra o artigo 374, incisos I do CPC – não dependem de provas os fatos notórios.

O Código Civil não reside conceito específico sobre proprietário e sim na dicção do artigo 1.228 o direito de uso, gozo e fruição da coisa pelo proprietário. No direito brasileiro a prova de propriedade de bem imóvel se dá mediante a apresentação de escritura publica devidamente registrada no CRI competente, a rigor do que estabelecem os artigos 1.227 e 1245, § 1o do CC.

Desta forma, não reside como albergar a pretensão do autor/apelante de que adquiriu uma propriedade. Da análise da própria cláusula dá conta de que, em verdade, adquiriu o direito de utilizar aquele imóvel por autorização do INCRA.

Sem mais delongas, se reside processo de regularização fundiária junto ao INCRA (processo de n. 54.244.000-222/2010-790) é porque o cedente não era proprietário daquelas áreas rurais. Assim, o apelado era mero possuidor, direito concedido pelo INCRA e transferido ao autor – possuidor é aquele que tem exercício de fato sobre determinado.

E, conforme consta da sentença, não sendo alvo de recurso neste tópico, portanto, incontroverso, o autor/apelante continua na área dos mencionados lotes o que, de conseqüência, dá conta de que, o pacto celebrado formalizado entre as partes está sendo cumprido à risca.

Por tais aspectos, em primeira sintonia jurídica, não reside como rescindir aquele pacto celebrado, transferência de posse de imóvel utilizado por autorização do INCRA. E, como as perdas e danos estão umbilicalmente ligados com a rescisão, improcedente o pedido de rescisão contratual, a conseqüência lógica é a improcedência da indenização pretendida.

Como regra geral, o acessório acompanha o principal, salvo quando o contrário for convencionado pelas partes ou das circunstâncias do caso, nos termos do que estabelece o artigo 233 do Código Civil Brasileiro, visto este de forma interpretativa.

Assim, estando a cláusula contratual muito clara a respeito do negocio entabulado entre as partes e não divisando efetiva comprovação de que o requerente (autor) firmou o contrato induzido a erro ou sob coação, o instrumento contratual é valido. Deve ser visto, à encerrar que, nos termos do artigo 104 do Código Civil Brasileiro, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita não defesa em lei. Atendidos tais requisito no caso em comento, legitimo se apresenta o contrato dentro do que está registrada na cláusula contratual que, conquanto clara, está sendo questionada na seara jurisdicional.

Emoldura este voto o seguinte julgado do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (Código Civil, arts. 186, 187 e 927). 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 3. Demonstrada apenas a materialidade do crime ambiental, sem provas de ter sido causado por terceiros, os gastos a serem suportados com as penalidades não podem ser ressarcidos. 4. A ausência de reconhecimento da prática de ato ilícito pelos réus também afasta o pleito indenizatório por danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1685682, 07076243220208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível)’.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no que está contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba de sucumbência (honorários) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Entretanto, albergado pela gratuidade da justiça (Lei 1.060/50), mantenho a suspensão de exigibilidade. Entretanto, convém mencionar que suspensão não é perdão e desde que não atinja o prazo prescricional (5 anos) se existirem bens que garantam o cumprimento de sentença, o credor desta verba encartada como cunho alimentar, poderá pedir a suspensão de tal benesse, na forma do artigo 8o da Lei de Regência e executar o seu crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024